Tribunal: STJ
Processo: 5004645-74.2021.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008239 - RS(2025/0278718-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KLEITON OLIVEIRA LANES
ADVOGADOS
: ARTUR CARDOSO DE SOUZA - SC065229
BRUNO FORTUNATO DELPIZZO - SC064535
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
AGRAVADO
: ANELISE MARIA FERREIRA GOMES
AGRAVADO
: NEYDERSON FEIJO MONTIER
ADVOGADA
: VANESSA DAL PONTE - RS081484
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e2e04863-7f06-459f-b245-8bf59d756ec7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008239 - RS(2025/0278718-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KLEITON OLIVEIRA LANES
ADVOGADOS
: ARTUR CARDOSO DE SOUZA - SC065229
BRUNO FORTUNATO DELPIZZO - SC064535
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
AGRAVADO
: ANELISE MARIA FERREIRA GOMES
AGRAVADO
: NEYDERSON FEIJO MONTIER
ADVOGADA
: VANESSA DAL PONTE - RS081484
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por KLEITON OLIVEIRA LANES contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SINISTRADO
ANTES
DO
CONSERTO.
IRRELEVÂNCIA.
DANOS
MORAIS
NÃO
DEMONSTRADOS.
1. Danos materiais. A venda do veículo sinistrado antes do conserto não
importa perda superveniente do objeto da ação indenizatória, uma vez que,
comprovados os danos, resta definido o prejuízo provocado pelo ilícito. O
dever de indenizar, então, decorre estritamente do prejuízo provocado ao
patrimônio do lesado, que não se confunde com o dispêndio para o reparo.
2. Danos morais. Hipótese que configura mero dissabor. Ausência de
demonstração de que os autores tenham sofrido lesão à integridade física ou
a algum direito de personalidade.
APELO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO; PREJUDICADO O
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA" (e-STJ fl. 284).
Documento eletrônico VDA56004299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 7ec5bebd-e524-46f9-b105-11ee5e29d86d

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
293/294
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido
art. 1.022,
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar a tese de
enriquecimento sem causa da recorrida;
(ii)
VI, do Código de Processo Civil – porque o recorrido deixou de
art. 485,
ter interesse de agir com a alienação do veículo no curso do processo; e
(iii)
do Código Civil – uma vez que a condenação do recorrente ao
art. 884
pagamento do reparo no veículo configura enriquecimento sem causa (e-STJ fls.
).
297/305
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
316/321
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à omissão apontada no acórdão estadual, observa-se que o
Tribunal de origem reconheceu a existência de dano material. A partir desse
entendimento, afastou-se a tese de enriquecimento sem causa, cuja fundamentação
repousava precisamente na alegação de inexistência de prejuízo patrimonial. Tal
conclusão pode ser extraída da seguinte passagem:

"O demandado pretende o afastamento da indenização por danos
materiais, sob argumento de que, alienada a motocicleta sinistrada antes da
realização dos consertos, teria havido perda superveniente do objeto em
relação ao pleito indenizatório.
Pois bem.
A parte autora instruiu a inicial da ação com orçamento contendo
o valor das peças e da mão-de-obra necessárias para reparo da motocicleta
envolvida no sinistro, no valor de R$ 3.631,99 (Ev. 1.2, pg. 1).
Na petição de Ev. 59.1 dos autos originários, todavia, a parte
autora refere ter alienado o veículo no curso do processo, pleiteando a
indenização pela desvalorização do bem:
'A autora precisou vender a motocicleta para adquirir outra já que
o conserto era inviável e necessitava da mesma para trabalho. A venda do
bem não afasta a possível responsabilidade das partes envolvidas no
acidente em questão, diante da evidente desvalorização que a motocicleta
teve em razão do sinistro ocorrido.'
Entretanto, a venda do veículo sinistrado antes do conserto não
importa perda superveniente do objeto, uma vez que, comprovados os danos
através das fotos e do orçamento juntados aos autos, resta definido o
prejuízo provocado pelo ilícito.
O dever de indenizar, então, decorre estritamente do prejuízo
provocado ao patrimônio do lesado, que não se confunde com o dispêndio
para o reparo, de modo que a tese recursal não guarda qualquer viabilidade
lógico-jurídica" (e-STJ fl. 282).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
Documento eletrônico VDA56004299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 7ec5bebd-e524-46f9-b105-11ee5e29d86d

obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que tange à alegada violação ao
do Código de
art. 485, inciso VI,
Processo Civil, bem como ao
do Código Civil, o conhecimento do recurso
art. 884
especial encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
As razões recursais sustentam que a alienação do veículo no curso do
processo, antes da realização do conserto, teria impedido a efetiva reparação do bem,
inexistindo, por conseguinte, o dano material indenizável. Tal circunstância, segundo
a tese da recorrente, acarretaria a perda superveniente do interesse de agir da parte
autora, bem como configuraria enriquecimento sem causa por parte da recorrida.
O fundamento da suposta violação aos referidos dispositivos legais repousa,
portanto, na alegada ausência de dano material, em razão da venda do veículo sem
que o conserto tivesse sido realizado.
Contudo, reconhecer a inexistência de dano material e acolher a pretensão
recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
incabível na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL.
DEPOIMENTO DE INFORMANTE. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME
Documento eletrônico VDA56004299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 7ec5bebd-e524-46f9-b105-11ee5e29d86d

DE PROVAS E FATOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é nulo,
de per si, o depoimento de testemunha presumidamente interessada no
desfecho da demanda, devendo o magistrado lhe atribuir o valor que possa
merecer.
2. No caso, o Tribunal a quo concluiu que, embora o passageiro do veículo
tenha sido ouvido na qualidade de informante, o seu depoimento, aliado a
outros elementos de prova corroboram a narrativa autoral acerca da
dinâmica do acidente e da configuração do nexo causal.
3. Rever as conclusões do Tribunal de origem para afastar o nexo de
causalidade entre o evento danoso e a conduta negligente do motorista
demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido” (AgInt no
relator
AREsp n. 2.668.854/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe de
.
16/10/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 7ec5bebd-e524-46f9-b105-11ee5e29d86d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.008.239 / RS
Número Registro: 2025/0278718-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50046457420218210005
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KLEITON OLIVEIRA LANES
ADVOGADOS : LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
BRUNO FORTUNATO DELPIZZO - SC064535
ARTUR CARDOSO DE SOUZA - SC065229
AGRAVADO
: ANELISE MARIA FERREIRA GOMES
AGRAVADO
: NEYDERSON FEIJO MONTIER
ADVOGADA
: VANESSA DAL PONTE - RS081484
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56865227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: 8c74ecb9-96ea-4370-86d1-2f4fff08ad13

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: 8c74ecb9-96ea-4370-86d1-2f4fff08ad13